Tribunal: TJBA
Processo: 8075175-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075175-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LAVIO MACIEL SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE REPUBLICAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, inconformado com o acórdão que negou provimento ao recurso. Sustenta omissão no julgado quanto à alegada republicação de ato ordinatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da suposta omissão do acórdão em relação à existência de republicação do ato ordinatório, alegadamente comprovada pelo embargante, e a admissibilidade dos embargos de declaração diante de tal alegação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Não se identifica qualquer vício na decisão embargada. O acórdão se fundamentou na legislação aplicável e foi claro ao reconhecer, com base em certidão da Vara de origem, a inexistência de republicação do ato ordinatório questionado. A intenção do embargante é reabrir discussão de mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reforça que apenas vícios formais autorizam o acolhimento da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Conhecimento dos embargos, com rejeição de suas razões. Mantido o acórdão impugnado. Tese:
"A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material torna incabível o acolhimento de embargos de declaração, não sendo admitida a reanálise do mérito da decisão."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), art. 1.022
Código de Processo Civil de 1973, art. 535 (para fins de jurisprudência)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT – 2ª Turma Cível – Acórdão n.º 939704 – AGI 20150020310806 – Relator: Des. Mario-Zam Belmiro – Julgado em 04/05/2016 – DJe 12/05/2016
STJ – EDROMS 18205/SP – Relator: Min. Felix Fischer – DJ 08/05/2006, p. 240

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.